Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. PROCESSAMENTO E AUDITORIA DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE XML/TISS. FORMALISMO INSUFICIENTE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de valores decorrentes de serviços médicos prestados pela RECORRIDA, referentes a atendimentos realizados em diversos meses do ano de 2023.
2. A sentença reconheceu a exigibilidade do crédito no montante de R$ 119.273,57, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada fatura, além de custas, honorários periciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do envio do arquivo XML/TISS impede a constituição válida do crédito; (ii) estabelecer se a prova pericial contábil é suficiente para demonstrar a existência e liquidez da obrigação; e (iii) verificar se a RECORRIDA se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do conjunto probatório, afastando-se interpretação excessivamente formalista, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.
5. A prova pericial contábil, produzida por perito de confiança do juízo, analisou faturas, notas fiscais e demonstrativos financeiros, concluindo pela consistência e liquidez dos valores cobrados, não tendo sido infirmada por prova técnica em sentido contrário.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o laudo pericial fundamentado possui elevada força probatória, podendo ser afastado apenas mediante elementos robustos que demonstrem erro ou inconsistência técnica.
7. A alegação de ausência de envio do arquivo XML/TISS, embora prevista contratualmente, não se sustenta de forma isolada, pois restou demonstrado que a RECORRENTE procedeu à auditoria das contas, realizou glosas, emitiu demonstrativos e apurou valores líquidos, evidenciando o efetivo processamento das faturas.
8. A conduta da RECORRENTE revela aceitação tácita da documentação essencial ao faturamento, sendo incompatível, à luz da boa-fé objetiva, a posterior invocação de formalidade acessória para afastar a obrigação de pagamento.
9. Em contestação, a RECORRENTE não negou integralmente a existência da dívida, limitando-se a discutir o montante devido, o que reforça que a controvérsia recai sobre o quantum debeatur, e não sobre a inexistência do crédito.
10. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à RECORRENTE comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da RECORRIDA, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Comprovadas a prestação dos serviços, o processamento das faturas e a inadimplência, impõe-se a manutenção da condenação, inclusive quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios.
12. Em razão da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de formalidade acessória prevista em contrato não afasta a exigibilidade do crédito quando comprovadas a prestação dos serviços e o efetivo processamento das faturas pela contratante. 2. A prova pericial contábil, quando fundamentada e coerente com o conjunto probatório, é suficiente para demonstrar a existência e liquidez do crédito. 3. Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 113 e 422 do CC; art. 373, II, e art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.128.694/SP; STJ, REsp 1.099.550/SP; TJDFT, Acórdão 1732360; TJDFT, Acórdão 1364579.